Tribunal: TJMT
Processo: 1021868-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela TROIS CAFÉ, EMPORIO E LANCHONETE LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Revisão Contratual no 1040522-14.2021.8.11.0041, ajuizada em face de COUNTRY SHOPPING S/A, VIA SHOPPING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, RBJ PARTICIPAÇÕES LTDA, ESTRATA AUDITORIA E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA e FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse afastado IGP-DI a partir do reajuste de novembro de 2021 e aplicado o IPC-FIPE ou, subsidiariamente, o IPCA-IBGE.
Para tanto, narra a Agravante, em síntese, que é locatária das Agravadas, mais especificamente quanto ao imóvel no 2177, localizado no Pantanal Shopping, em que opera uma loja, cuja finalidade é a comercialização de produtos alimentícios da marca “CASA BAUDUCCO”.
Esclarece que, quando da assinatura do contrato de locação, em novembro de 2019, o cenário do mercado era diferente daquele em que a Loja foi efetivamente inaugurada, em razão do advento da Covid-19 e das medidas restritivas impostas aos comércios em geral, notadamente das lojas instaladas em Centros Comerciais.
Afirma que, como forma de restabelecer o equilíbrio contratual, distribuiu a demanda para que, em caráter de urgência, seja afastado o IGP-DI desde o reajuste de novembro de 2021 e aplicado o IPC-FIPE ou, subsidiariamente, o IPCA-IBGE.
Assim, pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Em que pese o esforço da Agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, apesar da distorção alardeada pela agravante entre o índice contratado pelas partes (IGP) e aquele que entende ser o mais benéfico (IPC ou IPCA), não se verifica, no atual estágio da lide, a dimensão do alegado prejuízo, muito menos a ponto de inviabilizar a continuidade de suas atividades.
Ademais, vale considerar que a alteração abrupta de índices de correção também poderá impactar as bases financeiras do locador e sua previsão de receitas com a forma de aluguel pactuada com toda a cadeia de lojistas, dentre elas, a Agravante.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.